Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATRASO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO URGENTE. INFECÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS.
1. Obedecidos os parâmetros dos arts. 11 e 489 do CPC, não há que se falar em nulidade apenas porque não acolhida a tese da parte irresignada. O juiz não é obrigado a se manifestar exaustivamente sobre todos os argumentos trazidos, mas apenas a abordar, ainda que objetivamente, aqueles capazes de infirmar sua conclusão. Preliminar rejeitada.
2. No âmbito da responsabilidade civil, o Estado é obrigado a indenizar os danos que seus agentes, ao atuarem nesta qualidade, causarem a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição da República.
3. Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a inadequação do serviço de saúde prestado pelo Estado, em razão de demora na realização de procedimento urgente, deve ser imposto ao Estado o dever de indenizar os danos causados por sua conduta. Apelação do ente público desprovida.
4. Os danos estéticos devem ser indenizados quando a falha na prestação do serviço causa uma piora na deformidade esperada para o evento que acometeu o particular.
5. Em virtude da procedência de segundo pedido, redistribuem-se os ônus de sucumbência, ficando prejudicado o recurso no tocante ao pedido de modificação dos honorários advocatícios.
6. Apelação do ente público desprovida. Apelação do particular provida, prejudicada no ponto atinente aos honorários advocatícios.